Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702862-48.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME EMBARGADO: JADER SIQUEIRA BATISTA DECISÃO Vistos, etc. A Certidão de ID 34692176, juntou aos autos, no anexo de ID 34692181, Decisão proferida pelo Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, relator de Reclamação distribuída à Câmara de Uniformização, proposta pelo recorrido destes autos, a qual determina que sejam sobrestados os efeitos do Acórdão reclamado, de ID 28144072. É o breve relatório. Decido. Em observância à decisão acima referida, determino a suspensão deste processo até o trânsito em julgado da Reclamação tombada sob o no 0711261-80.2022.8.07.0000, na forma do art. 989, II do CPC. As informações solicitadas foram prestadas por ofício, em anexo, e deverão ser encaminhadas com urgência pela Secretaria dessa Turma Recursal ao Excelentíssimo Desembargador relator. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal